Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703702-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A EMBARGADO: MARINA SIRUFFO PRADO DE LIMA, NEON PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes do julgado. Vista à embargada para, querendo, contra-arrazoar o recurso oposto. Prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2022 11:31:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator